Tribunal: TJSP
Processo: 1502051-16.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Insuficiência probatória acerca da finalidade mercantil das drogas apreendidas. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/06. Fixação da pena em 08 meses de prestação de serviços à comunidade. Apelo parcialmente provido.